Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715993-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CICERO SANTOS COSTA QUINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0719579-95.2022.8.07.0018 movido por CÍCERO SANTOS COSTA QUINTO em desfavor do agravante, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Ente Público e homologou os cálculos do exequente (ID 154036771 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 46171862), o agravante afirma que o exequente, ora agravado, é servidor da PCDF e, como tal, pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, razão pela qual não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32.159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA. Decido. Recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR 21, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante da repetição de processos que versam sobre a legitimidade ativa dos servidores para o cumprimento individual da sentenca proferida na ação coletiva n. 32.159/97. Na oportunidade da admissão do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, hipótese que se enquadra na situação ora em análise. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora